Tribunal: STF
Processo: Rcl 23357
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE.



    1. A causa de pedir da presente reclamação – usurpação da competência do STF – foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de “Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR” (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.



    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).



    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.